Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-24.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente típico no cotovelo esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento administrativo e de prévio gozo de benesse. Citação.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente típico no cotovelo esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento administrativo e de prévio gozo de benesse. Citação.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a apuração da base de cálculo e percentual da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000321-24.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ARIOVALDO
OLIVEIRA SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
2
Apelação Cível no: 1000321-24.2016.8.26.0045
APELANTE: ARIOVALDO OLIVEIRA SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Arujá - 2a Vara Judicial
Voto no 14.553
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente típico no cotovelo
esquerdo.
Incapacidade
parcial
e
permanente.
Nexo
de
causalidade. Benefício devido. Sentença reformada.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Ausência de requerimento
administrativo e de prévio gozo de benesse. Citação.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão ilíquida, a
apuração da base de cálculo e percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de liquidação. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Cabimento. Expedição de ofício para
implantação imediata do benefício.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Sérgio Ludovico Martins, que julgou improcedente o pedido de concessão
de benefício acidentário formulado por ARIOVALDO OLIVEIRA SANTOS, sob o
fundamento de que ausente incapacidade laborativa (fls. 108/110), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
3
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Epaminondas
Nogueira, a inversão do julgado, aduzindo que o trabalho técnico pericial
comprovou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão das
sequelas causadas pelo acidente típico, fazendo jus à concessão do auxílio-acidente
(fls. 114/131).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 138).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de operador de máquina, sofreu acidente de trabalho típico em
15/04/2014, apresentando sequela de lesão no membro superior esquerdo, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-
acidente.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT ou concessão de auxílio-doença pelo INSS.
O laudo médico-pericial (fls. 82/85), elaborado pelo IMESC,
afastou a existência de incapacidade laborativa.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Não detectamos ao exame clínico criterioso atual, justificativas
para a queixa alegada pelo periciando, particularmente Artralgia
em Cotovelo Esquerdo. Creditando seu histórico, concluímos
evolução favorável para os males referidos.” (fl. 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
4
Todavia, ao responder quesitos complementares, formulados
pelo obreiro (fls. 89/90), o expert acrescentou:
“1 - O Autor portador de sequelas no antebraço esquerdo não
apresenta limitações para extensão/flexionamento/dobra?”
1 Há discreta limitação em extensão.
“2- Com a discreta limitação em extensão do cotovelo E como
apurado pelo exame físico realizado, o Autor não apresenta
dificuldades para carregar pesos, segurar objetos, manusear
ferramentas?”
2 Há demanda permanente de maior esforço.
“3- O Sr. Perito Judicial considerou que o Autor é operador de
máquinas, canhoto e tem no braço e na mão E a sua força de
trabalho?”
3 - Sim.
“4- Estaria o Autor apto ao desempenho de qualquer função que
demande a utilização do braço E, sem restrições, e sem ter
necessidade de desprender maiores esforços na execução das tarefas
que, efetivamente, necessitem do uso da força do braço acidentado,
inclusive, por ser canhoto?”
4 Sim.” (fl. 96)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert do Juízo reconheceu a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa do autor, em decorrência das sequelas no
cotovelo esquerdo, que demandam do obreiro maior esforço para o desempenho do
labor habitual.
Ressalte-se que esse tipo de prejuízo funcional também é
acobertado pela legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
5
Regulamento da Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II é expresso ao
abranger o maior esforço como hipótese de indenização. Nesse sentido, o
posicionamento do C. STJ no julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC, Relator Ministro Celso
Limongi, j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Quanto ao nexo causal, o documento hospitalar (fl. 18)
confirma atendimento médico ao autor no dia 15/04/2014, em razão de ferimento do
membro superior direito, após acidente de trabalho, bem como a empregadora
informa ocorrência de trauma de cotovelo esquerdo na data do infortúnio, estando
devidamente comprovado o liame etiológico.
Presente, pois, o binômio nexo causal-incapacidade laborativa,
requisitos da lei infortunística, a reparação acidentária é de rigor, pelo que se julga
procedente a demanda para condenar o INSS a conceder ao autor auxílio-acidente
de 50% sobre o salário-de-benefício, nos termos do artigo 86, caput, da Lei
8.213/91.
Deverá ser concedido abono anual, nos termos do art. 40 da Lei
no 8.213/91.
Quanto ao termo inicial do benefício, ausente requerimento ou
fruição de benefício na esfera administrativa, relacionado às lesões no cotovelo
esquerdo, o auxílio-acidente é devido a partir da citação, conforme decidido pelo C.
STJ, em Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp
1.095.523/SP). Nesse mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
6
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO.
1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de
controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não
havendo concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio
requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente,
como no caso, o termo a quo para o recebimento desse benefício é a
data da citação" (AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 6/12/2010).
2. É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a
jurisprudência cediça desta Corte e confirmado como termo inicial
para o recebimento do benefício do auxílio-acidente a data da
citação.
3. O Acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do STJ.
4. Recurso Especial improvido.
(REsp 1676491/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)
O pagamento do benefício ficará suspenso nos períodos
posteriores em que verificada a reativação de auxílio-doença pela mesma sequela
(artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em obediência ao
princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
7
Nesse sentido, transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ
FUX, no julgamento do RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária dos precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido
índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema 810,
no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende aplicável o IPCA-
E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
8
após a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, o percentual e
a base de cálculo dos honorários advocatícios deverão ser definidos apenas na fase
de liquidação do julgado, a teor da ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
Observa-se que o INSS é isento do pagamento das custas
processuais, em razão da isenção legal estabelecida pelas Leis Estaduais 4.952/85 e
11.608/03, mas responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
Por derradeiro, confirmada a procedência da demanda, cabível
a antecipação dos efeitos da tutela para implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, aguardando-se o trânsito em julgado tão
somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso do autor, a fim de
julgar procedente a demanda, nos termos acima, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-24.2016.8.26.0045 -Voto no 14.553
9
- N° do processo:
1000321-24.2016.8.26.0045
- Nome do segurado:
Ariovaldo Oliveira Santos
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- D.I.B.
14/03/2016 (fl. 52)
- Renda Mensal Inicial
A calcular em execução
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator